Tribunal: TJSP
Processo: 1018799-59.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Autora portadora de Colangite Biliar Primária e Doença Hepática Auto-Imune Crônica Progressiva. Pretensão de obter o fármaco denominado Ursacol (ácido Ursodesoxicólico) para o respectivo tratamento. Necessidade comprovada. Medicamento que, em razão da situação de hipossuficiência da paciente, deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Pretendida condenação da

Ementa:
Apelação. Autora portadora de Colangite Biliar Primária e Doença Hepática Auto-Imune Crônica Progressiva. Pretensão de obter o fármaco denominado Ursacol (ácido Ursodesoxicólico) para o respectivo tratamento. Necessidade comprovada. Medicamento que, em razão da situação de hipossuficiência da paciente, deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Pretendida condenação da Fazenda do Estado no pagamento de honorários advocatícios. Impossibilidade. Causa patrocinada pela Defensoria Pública. Inteligência da Súmula 421 e do Tema 128 do STJ. Segurança concedida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1018799-59.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante PRISCILA SORAIA DIAS DE MELO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA) e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018799-59.2019.8.26.0309
2
Voto no 35.486
Apelação Cível no 1018799-59.2019.8.26.0309
Apelante: Priscila Soraia Dias de Melo Prado
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelação. Autora portadora de Colangite Biliar Primária e
Doença Hepática Auto-Imune Crônica Progressiva. Pretensão
de
obter
o
fármaco
denominado
Ursacol
(ácido
Ursodesoxicólico) para o respectivo tratamento. Necessidade
comprovada. Medicamento que, em razão da situação de
hipossuficiência da paciente, deve ser providenciado pelo
Poder Público em qualquer de suas esferas. Pretendida
condenação da Fazenda do Estado no pagamento de honorários
advocatícios.
Impossibilidade.
Causa
patrocinada
pela
Defensoria Pública. Inteligência da Súmula 421 e do Tema 128
do STJ. Segurança concedida. Recursos desprovidos.
PRISCILA SORAIA DIAS DE MELO PRADO ajuizou a
presente ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando que é portadora de Colangite Biliar Primária e Doença Hepática
Auto-Imune Crônica Progressiva, e que, por isso, necessita do medicamento
URSACOL (ÁCIDO URSODESOXICÓLICO) para seu tratamento. Diz que é
economicamente hipossuficiente, e que não conseguiu obter o fármaco na rede pública,
daí o ajuizamento da ação, com fundamento nos artigos 196 e 198 da Constituição
Federal.
A sentença de fls. 91/123 julgou a ação parcialmente
procedente.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com as
considerações de fls. 136/144, interpôs recurso buscando a condenação da Fazenda do
Estado no pagamento de honorários advocatícios.
Contrarrazões a fls. 150/155.
Reexame necessário anotado a fls. 123.
É o relatório
O dever de velar pela proteção da saúde dos cidadãos
compete ao poder público, em qualquer de suas esferas.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
proclamando que “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade
solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018799-59.2019.8.26.0309
3
ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a
garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico” (REsp no
771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 03/10/2005) e que “mera alegação de
ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial”
(REsp 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/12/2014).
É o que também decidiu o Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 855.178, em sede de repercussão geral:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
À
SAÚDE.
TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,
ou conjuntamente” (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015).
Não se trata de invadir campo exclusivo da discricionariedade
das Fazendas Públicas ou de assumir o Judiciário funções que são daquelas ou de eleger
prioridades que competiria ao Executivo estabelecer. O que há é o Judiciário exercendo
sua função no reconhecimento do direito dos cidadãos em face do Poder Público. Não
há afronta à separação e independência entre os poderes, daí o acerto da decisão
recorrida, inclusive porque a autora, no caso, comprovou a necessidade do tratamento e
sua condição de hipossuficiente, conforme documentos anexados à petição inicial.
Por fim, descabida a condenação da Fazenda do Estado no
pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, nos
termos da Súmula 421 e Tema 128 do Superior Tribunal de Justiça: “os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença”.
Prevalece, portanto, a orientação que, nesses casos, reconhece
a ocorrência de confusão entre credor e devedor.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
DEFENSORIA
PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA ESTADO DE MINAS
GERAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE
DA
MESMA
FAZENDA
PÚBLICA.
DESCABIMENTO
DE
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo
Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 105, III, "a", da
Constituição da República, após julgamento dos Embargos Declaratórios
apresentados contra acórdão do STJ que condenou o ora recorrente ao
pagamento de honorários advocatícios, nos autos da ação ajuizada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1018799-59.2019.8.26.0309
4
Regina Kátia Araújo, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de
relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela
Corte Especial, com publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o
entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à
Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito
público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Na ocasião, foram
fixadas as seguintes teses: "Tema n. 128/STJ: Os honorários advocatícios
não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença. Tema n. 129/STJ: Reconhece-
se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários
advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual
é parte integrante". 4. No caso dos autos, constata-se que o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais condenou o ora recorrente, Estado de Minas
Gerais, ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da ação
ajuizada por Regina Kátia Araújo, patrocinada pela Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais. Configura-se confusão (credor e devedor são o
mesmo ente). 5. Assim, subsume-se ao caso concreto o Tema 128/STJ:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando
ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
Prevalece esse entendimento, mesmo após o advento das ECs 74/2013 e
80/2014 e da LC 132/2009, que deu nova redação ao art. 4o, XXI, da LC
80/1994. 6. Recurso Especial provido.” (REsp 1771123 / MG, Relator
Ministro Herman Benjamin, DJe. 19/06/2019).
“RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
CONFUSÃO
ENTRE
CREDOR
E
DEVEDOR. É indevida a condenação do Estado ao pagamento de verba
honorária quando a parte vencedora está representada em juízo pela
Defensoria Pública. Confusão entre credor e devedor. Recurso conhecido
e provido” (REsp 798673/RS, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJ.
30.04.2007).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
FERREIRA RODRIGUES
Relator